Tribunal: TJPA
Processo: 0840880-77.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6026 - Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840880-77.2018.8.14.0301

APELANTE: MARISA LOJAS S.A., MARISA LOJAS S.A., MARISA LOJAS S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0840880-77.2018.8.14.0301
EMBARGANTE: MARISA LOJAS S.A.
EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Marisa Lojas S.A. contra acórdão proferido em apelação cível que manteve decisão denegatória de mandado de segurança, cujo objetivo era sustar o protesto de Certidões de Dívida Ativa (CDAs) mesmo após a prestação de seguro garantia judicial. A embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação da tese firmada na ADI nº 5.135/STF e no Tema 777/STJ, sustentando ser incabível o protesto da CDA após o ajuizamento da execução fiscal e aceitação judicial do seguro garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão recorrido quanto à alegação de que o protesto da Certidão de Dívida Ativa não pode subsistir após o ajuizamento da execução fiscal com garantia prestada por seguro aceito judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente os fundamentos legais e jurisprudenciais relevantes, especialmente o art. 151 do CTN, a ADI nº 5.135/STF, o Tema 777/STJ e o REsp 1.156.668/DF (Tema 378), afastando a tese de que o protesto se tornaria ilegítimo após o ajuizamento da execução fiscal com garantia judicial.

A jurisprudência invocada pela embargante não reconhece exclusividade entre o protesto da CDA e a execução fiscal, tampouco condiciona a validade do protesto à inexistência de garantia judicial, sendo legítima a adoção cumulativa de ambos os meios pela Fazenda Pública.

A utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão proferida constitui finalidade indevida do recurso, que se destina apenas à correção de vícios formais no julgado.

Diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido com aplicação de multa.

Tese de julgamento
:

A alegação de omissão quanto à ilegitimidade do protesto de CDA após o ajuizamento da execução fiscal com seguro garantia aceito judicialmente não se sustenta quando o acórdão enfrenta expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis.

A jurisprudência do STF e do STJ admite o protesto da CDA como meio legítimo de cobrança da dívida ativa, mesmo diante de seguro garantia judicial.

A interposição de embargos de declaração com nítido intuito de rediscutir o mérito da decisão configura conduta protelatória, passível de sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, II, e 1.026, § 2º; CTN, art. 151, II.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5.135/DF; STJ, REsp 1.156.668/DF (Tema 378); STJ, REsp 1.686.659/SP (Tema 777); STJ, Súmula 112.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 11/08/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por MARISA LOJAS S.A., contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Marisa Lojas S.A. contra decisão monocrática que negara provimento à apelação cível, mantendo sentença denegatória de mandado de segurança impetrado com o objetivo de sustar o protesto de Certidões de Dívida Ativa (CDAs), sob a alegação de que os débitos estariam devidamente garantidos por seguro garantia judicial aceito pelo juízo competente. A agravante sustentou afronta à jurisprudência do STJ, ao princípio da menor onerosidade do devedor e à eficácia da garantia judicial prestada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o oferecimento de seguro garantia aceito judicialmente tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário; e (ii) estabelecer se, nessa hipótese, é legítima a realização de protesto das CDAs pela Fazenda Pública.

RAZÕES DE DECIDIR A exigibilidade do crédito tributário somente se suspende nas hipóteses taxativamente previstas no art. 151 do CTN, dentre as quais não se inclui a prestação de seguro garantia ou fiança bancária, conforme assentado pelo STJ no Tema 378 (REsp 1.156.668/DF) e na Súmula 112/STJ. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que apenas o depósito integral em dinheiro tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, não se admitindo equiparação com o seguro garantia judicial (REsp 1796295/ES; REsp 1810775/SP). O protesto de CDA constitui meio legítimo e constitucional de cobrança do crédito tributário, reconhecido pelo STF na ADI 5135/DF e pelo STJ no julgamento do Tema 777 (REsp 1.686.659/SP), não configurando sanção política. A prestação de seguro garantia judicial viabiliza a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos, mas não impede medidas de cobrança como o protesto extrajudicial (REsp 1.123.669/RS, Tema 237). Não havendo decisão judicial expressa suspendendo a exigibilidade dos créditos tributários ou vedando a adoção de medidas de cobrança, inexiste ilegalidade na atuação da Fazenda Pública ao promover o protesto das CDAs, mesmo diante da garantia prestada. A jurisprudência do próprio TJPA reforça o entendimento de que o seguro garantia não se equipara ao depósito em dinheiro e não impede o protesto da dívida ativa (TJPA, AI 0803067-12.2019.8.14.0000; AI 0813987- 40.2022.8.14.0000; REsp 0808902-10.2021.8.14.0000).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O seguro garantia judicial não suspende a exigibilidade do crédito tributário, pois não se equipara ao depósito em dinheiro, nos termos do art. 151 do CTN e da Súmula 112/STJ. É legítimo o protesto de Certidões de Dívida Ativa, mesmo na hipótese de existência de seguro garantia aceito judicialmente, por não se configurar sanção política e por constituir meio alternativo de cobrança da dívida tributária.

A ausência de decisão judicial suspendendo expressamente a exigibilidade do crédito tributário autoriza a adoção de medidas extrajudiciais de cobrança pela Fazenda Pública, inclusive o protesto da CDA.

Nas razões recursais, a embargante alega a ocorrência de omissões no acórdão, passíveis de correção por meio de embargos declaratórios, conforme o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Sustenta, primeiramente, que o v. acórdão deixou de se manifestar quanto ao entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5.135, segundo o qual o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) constitui medida alternativa à execução fiscal, sendo incabível sua manutenção após o ajuizamento da demanda executiva. Argumenta que o Fisco deve optar por uma das vias para efetuar a cobrança do crédito tributário, não podendo cumular a via executiva com o protesto extrajudicial, especialmente após o oferecimento de seguro garantia devidamente aceito pelo juízo.

Aduz que a decisão embargada desconsidera a jurisprudência da Corte Suprema e do Superior Tribunal de Justiça, as quais consolidaram o entendimento de que, garantido o juízo por meio de seguro ou fiança, é indevida a manutenção de protesto da CDA, o qual apenas tem legitimidade enquanto mecanismo alternativo de cobrança, e não complementar.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de se reconhecer a impossibilidade de prosseguimento dos protestos extrajudiciais de CDAs já garantidas judicialmente por meio de seguro garantia. Subsidiariamente, requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, viabilizando eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões, o Estado do Pará sustenta a ausência de qualquer vício no julgado. Afirma que os embargos são meramente protelatórios, por se destinarem a rediscutir matéria já enfrentada e decidida de maneira fundamentada.

Argumenta que não há contradição, omissão ou obscuridade no acórdão, que se encontra em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, no sentido de que apenas o depósito integral em dinheiro é capaz de suspender a exigibilidade do crédito tributário, sendo legítimo o protesto de CDA mesmo diante de garantia prestada por seguro. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia se pronunciar o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso por não ter se pronunciado quanto à tese de que o protesto da Certidão de Dívida Ativa não poderia subsistir após o ajuizamento da execução fiscal, especialmente quando o débito se encontra garantido por seguro aceito judicialmente, conforme interpretação que extrai do julgamento da ADI nº 5.135 pelo STF e do Tema 777 do STJ.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado. A controvérsia já foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, o qual examinou minuciosamente os efeitos jurídicos do oferecimento de seguro garantia judicial sobre a exigibilidade do crédito tributário e a legitimidade do protesto extrajudicial de Certidões de Dívida Ativa.

Ademais, não consta no julgamento da ADI nº 5.135, tampouco no Tema 777 do STJ, qualquer afirmação de que seria “incabível a manutenção do protesto após o ajuizamento da demanda executiva”. O que se extrai desses precedentes é o reconhecimento da legitimidade do protesto como meio alternativo de cobrança da dívida ativa, sem, contudo, estabelecer relação de exclusão ou substituição automática com a via executiva. Logo, a interpretação pretendida pela embargante não se encontra amparada nos fundamentos invocados.

O acórdão embargado examinou, de forma clara e suficiente, os dispositivos legais suscitados pela parte, notadamente o art. 151 do CTN, os entendimentos firmados no REsp 1.156.668/DF (Tema 378), REsp 1.686.659/SP (Tema 777) e na própria ADI 5135, assentando que o seguro garantia, ainda que aceito pelo juízo, não suspende a exigibilidade do crédito e não impede o protesto das CDAs.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.
Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.
Considerando que o recurso revela-se manifestamente protelatório, imponho à parte embargante multa de
2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/08/2025